Tribunal: TCU
Processo: 015.873/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - TRE/MG- JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3394/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 015.873/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Dalva Goretti de Souza Silva (XXX.335.686-XX); Doraci Dalva de Souza (XXX.375.976-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 1017089-02.2020.4.01.3800 e, uma vez desconstituída a decisão que assegura, presentemente, a inclusão da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) no cálculo dos adicionais de qualificação e de tempo de serviço pagos às interessadas, promova a imediata supressão das respectivas parcelas dos proventos e proceda à restituição do indébito desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990. 1.7.2. Determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento da determinação acima.